Tribunal: STF
Processo: HC 221976
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (RESp 1.582.632/SP, eDOC 6):



    RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. ARGUMENTOS GENÉRICOS. QUANTUM DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A não observância do art. 212 do Código de Processo Penal acarreta, no máximo, nulidade relativa, sendo necessária, também, a demonstração de efetivo prejuízo. 2. A confiança depositada pela vítima nos réus é fundamento hábil a justificar a majoração da pena, haja vista que demonstra o maior grau de censura da conduta praticada. 3. A prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas, inclusive de amigos da vítima, são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime. 4. Justifica-se o aumento da pena-base em relação às consequências do delito de homicídio cuja vítima deixou filha de tenra idade, causando "dor e abalo psicológico insuperáveis". 5. O fato de o réu Luiz Jorge envolver-se em agressões físicas autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da personalidade. 6. Não mencionado fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento dos recorrentes no interior do grupo social a que pertencem (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social do agente. 7. Há desproporcionalidade no quantum de aumento na fixação da pena-base, porquanto é cominada pena em abstrato para o delito de homicídio qualificado de 12 a 30 anos de reclusão, sendo certo que as instâncias ordinárias, em razão da desfavorabilidade de três circunstâncias judiciais, quanto ao réu Paulo Henrique, e cinco, quanto ao réu Jorge Luiz, fixaram a pena-base em 30 anos de reclusão.



    Alega-se, em síntese, que: a) o Juiz Presidente do Tribunal do Júri violou o art. 212 do CPP, bem como o sistema acusatório, o direito ao contraditório e à ampla defesa, ao inquirir todas as testemunhas diretamente; b) o caso se assemelha ao paradigmático HC 202.557, de Relatoria do Min. Edson Fachin, em que se firmou o entendimento de que a inobservância do art. 212 acarreta nulidade à ação penal correlata quando demonstrado prejuízo ao acusado; c) deve ser reconhecida a prevalência do art. 212 do CPP em detrimento do art. 473 do CPP, por ser mais adequado ao sistema acusatório e à Constituição Federal; d) “o prejuízo concreto, na espécie, decorreu da forma com que o Magistrado presidente do Júri conduziu a inquirição da testemunha ROGÉRIO DA CUNHA NOGUEIRA”, induzindo sua resposta, conforme constou em ata.



    Pede-se, liminarmente, “que seja determinada a suspensão do andamento dos autos de origem, impedindo-se a expedição de mandado de prisão contra os pacientes, porque processados e condenados em ação penal viciada pela atuação parcial do Juiz de origem perante o Conselho de Sentença”. No mérito, pugna-se pela anulação do julgamento ocorrido no dia 15.09.2020 perante o Tribunal do Júri da comarca de Ribeirão Preto/SP.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília,17 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente